Tribunal: TJSP
Processo: 2050983-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento provisório de sentença - Fornecimento de medicamento - Inadimplemento da obrigação - Fixação de astreintes - Possibilidade - Multa cominatória arbitrada em R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitado a 30 dias - Cumprimento provisório de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado - Mantido o valor fixado pelo juízo "a quo'.
Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento provisório de sentença - Fornecimento de medicamento - Inadimplemento da obrigação - Fixação de astreintes - Possibilidade - Multa cominatória arbitrada em R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitado a 30 dias - Cumprimento provisório de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado - Mantido o valor fixado pelo juízo "a quo'.
Recurso não provido.